Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme já disposto na decisão de ID 55699403, as providências possíveis de serem adotadas nesta Instância já o foram, inclusive com a determinação de imposição de multa, expedição de ofício, enfim, de modo que o próprio objeto do agravo interno tornou-se prejudicado. Logo a jurisdição foi esgotada. As medidas executivas pleiteadas pelo agravante devem ser dirigidas, portanto, doravante, à primeira instância, local em que ocorre, como regra, o processamento delas. Desse modo, a hipótese é de certificação do trânsito em julgado da decisão de ID 44170683 com a consequente restituição dos autos à origem. Intime. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator